Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-43.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 031.170.831-54 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MARCIEL MORENO - CPF: 936.786.651-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II e IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DANIEL DE SOUZA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL DE SOUZA SILVA
em face da r. decisão registrada no ID 73312955, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 10129-90.2014.8.11.0002 – código 342787, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, inc. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Júri Popular.

Nas razões recursais vistas no ID 93580992, o recorrente almeja unicamente a sua
impronúncia
, alegando a insuficiência de provas produzidas que sejam capazes de respaldar o seu pronunciamento ao eg. Tribunal do Júri.

Em sede de contrarrazões disponíveis nos documentos digitais de ID 93607487, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 93607492.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 98525973, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que no dia

09 de outubro de 2013, por volta das 21h00min, na Rua Tamandaré, esquina com a Rua Jacenam, no Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
DANIEL DE SOUZA SILVA
, vulgo
“Danielzinho”
, tomado por
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Marciel Moreno
, vulgo
“Quilo”
, mediante disparos de arma de fogo.

Narra a exordial que, em momento anterior, o acusado discutiu com a vítima e foi embora em seguida; todavia, retornou minutos depois, na garupa de uma motocicleta conduzida por um terceiro indivíduo não identificado, ocasião em que efetuou os disparos de arma de fogo que provocaram lesões suficientes a causar o óbito do ofendido.

Por tal fato,
DANIEL DE SOUZA SILVA

foi
pronunciado
como incurso na sanção do art. 121, §2.o, inc. II e IV, do Código Penal.

Passo, pois, à análise da tese recursal.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que
a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência de ID 73309497 - Pág. 4/5; da certidão de óbito juntada no ID 73309959 - Pág. 6, do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões encontradiço no ID 73309977 - Pág. 9 ao ID 73309982 - Pág. 1; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

DANIEL DE SOUZA SILVA
no ilícito, nada obstante a tenha negado

em ambas as

oportunidades em que foi ouvido (ID 73309982 - Pág. 9/11 e ID 73309070), asseverando que apenas teve contato com a vítima antes do ocorrido, oportunidade na qual pagou parte de uma dívida que possuía com ela, e apesar do descontentamento de
Marciel
,
“discutiram como amigos” sic
.

Contrapondo a negativa defensiva, exsurge dos autos as declarações das testemunhas
Miriam Moreno
, irmã da vítima, e
Vital da Silva
, tio da vítima, as quais mantiveram aquelas prestadas na fase extrajudicial (ID 73309497 - Pág. 14/16 e ID 73309959 - Pág. 7/9) e foram uníssonas em declarar os acontecimentos seguintes ao atentado homicida, bem como a imediata referência ao nome do acusado como provável autor do ilícito.

Nesse ponto, cumpre elucidar que ambas as testemunhas destacam que vítima e réu eram amigos e, de acordo com terceiros, realmente teriam discutido pouco tempo antes do fato, tendo
Miriam
destacado que lhe informaram acerca do retorno do réu ao local da discussão em busca de
Marciel
, ao que se seguiu o homicídio algumas quadras adiante; sendo certo que os populares que presenciaram o ilícito prontamente indicaram
DANIEL
como autor dos disparos que atingiram a vítima.

A investigação policial também contou com o depoimento de
Paulo Ricardo da Silva Conceição Martinez
, conhecido como
“Tiquinho”,
cujo relato foi angariado por ocasião de sua custódia em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cometido logo após o homicídio
sub judice
, motivado pela intenção do interrogado se vingar do ora recorrente. Transcrevo trecho pertinente:

“que, o interrogado estava na rua Tamandaré no bairro Mapim em companhia do vulgo Macaco e Quilo,
quando Danielzinho chegou em um uno prata e começou a discutir com vulgo quilo e depois foi embora
; que em seguida o interrogado foi até sua residência e ao voltar
escutou disparo de arma de fogo e viu o vulgo Danielzinho fugindo em uma motocicleta fan preta no qual estava na garupa; que o interrogado viu o vulgo Danielzinho armado
; que se escondeu e foi pegar o revolver para matar Danielzinho, por motivo do mesmo ter matado seu amigo quilo; [...].” sic
ID 73309497 - Pág. 13 – Destaquei.

Nesse particular, cumpre consignar não ser absorta a peculiaridade do referido elemento de convicção ter sido angariado extrajudicialmente, na medida em que o conjunto probatório dos autos correlatos a este
strictu sensu
demonstra se tratar de
prova irrepetível
, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Isso porque, malgrado não ter sido acostada aos autos a respetiva certidão de óbito, subsiste, a toda evidência, que a referida testemunha faleceu pouco tempo após prestar o depoimento transcrito alhures, conforme se depreende da própria narrativa apresentada em juízo pelas testemunhas
Vital
e
Miriam
, bem como das informações constantes da certidão vista no ID 73309518 - Pág. 5/6, in verbis:

“[...] fui informado por telefone, pela filha do Sr. Vital, Srta. Leticia, que averiguou e ficou sabendo que Paulo Ricardo da Silva Conceição Martinez já é falecido, não sabendo a data, informando no entanto, o número do telefone da Sra. Onelia, 99236-1809, quem poderia dar mais informações. Tentei, então, o contato, sendo atendido pela Sra. Onelia, que
informou que o Sr. Paulo Ricardo da Silva Conceição Martinez faleceu há 04 (quatro) anos, aproximadamente, não sabendo a data exata.
” sic
ID 73309518 - Pág. 5

Assim, estaria confirmada a impossibilidade de a prova ser repetida, e, num primeiro viés, sua aptidão a ser ponderada como indicativo da autoria, máxime quando corroborado por aqueles elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório nesta primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

A propósito, há julgado deste eg. Sodalício seguindo esta mesma linha intelectiva de que:

“[...] Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado princípio in dubio pro societate.
Inexiste ofensa à regra expressa no art. 155 do Estatuto Processual Penal quando a materialidade ressai de provas não repetíveis e os fatos são confirmados por testemunhas ouvidas em juízo
. [...].”
(TJMT – N.U 0000721-84.2015.8.11.0020, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, publicado no DJE 03/03/2017). Negritei.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação do fato, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto de discussão, inclusive, foi confirmado pelo próprio réu, ainda que parcialmente.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal,
os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do local e das circunstâncias em que supostamente ocorreu, justificam certo grau de impessoalidade nos relatos, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, traduzida,
in casu
, no sabido envolvimento, tanto da vítima quanto do réu, com práticas ilícitas, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia, máxime por esta ser mera admissibilidade da acusação,
constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Ao fim e ao cabo, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
e se fazem ausentes os requisitos para a impronúncia [art. 414 do CPP].

Com tais considerações,
mantenho
o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL DE SOUZA SILVA,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 10129-90.2014.8.11.0002 – código 342787.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021